Tribunal: TJPA
Processo: 0032405-54.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032405-54.2007.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ALTERAÇÃO CADASTRAL NÃO COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de impugnação ao valor da causa vinculado à ação reivindicatória cumulada com perdas e danos ajuizada em face da COOPERATIVA DA INDÚSTRIA PECUÁRIA DO PARÁ LTDA – SOCIPE, sob fundamento de abandono da causa e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, III e VI, do CPC. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, inexistência de abandono processual e necessidade de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal encaminhada ao endereço constante dos autos, posteriormente devolvida em razão de mudança não comunicada pela parte, satisfaz a exigência do art. 485, §1º, do CPC para extinção do processo por abandono da causa; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual no prosseguimento do incidente de impugnação ao valor da causa após o trânsito em julgado da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

O art. 77, V, do CPC impõe às partes o dever de manter atualizado o endereço indicado nos autos para recebimento de intimações.

5.

O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, quando a alteração do endereço não é comunicada ao juízo.

6.

A correspondência destinada à apelante foi regularmente expedida ao endereço cadastrado nos autos e devolvida com a informação de mudança de endereço, sem comunicação prévia ao juízo, circunstância que não invalida a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos quando a parte deixa de informar alteração cadastral.

8.

A inércia da apelante após regular intimação caracteriza abandono da causa e legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

9.

O trânsito em julgado da ação principal retira a utilidade prática do incidente de impugnação ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal encaminhada ao endereço constante dos autos é válida para fins do art. 485, §1º, do CPC, ainda que devolvida por mudança de endereço não comunicada pela parte.

2.

O dever de atualização do endereço processual compete à parte litigante, que suporta os ônus decorrentes de sua omissão.

3.

A inércia da parte após regular intimação caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

O trânsito em julgado da ação principal acarreta a perda superveniente do objeto do incidente de impugnação ao valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V, 274, parágrafo único, e 485, III, VI e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.990.057/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 26.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0060286-30.2012.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.241.565/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJSP, AI nº 2037840-44.2022.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, 1ª Câmara de Direito Público, j. 02.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, nos autos do incidente de impugnação ao valor da causa vinculado à ação principal reivindicatória cumulada com pedido de perdas e danos e tutela antecipada ajuizada em desfavor da COOPERATIVA DA INDÚSTRIA PECUÁRIA DO PARÁ LTDA – SOCIPE.

Consta dos autos que o presente incidente foi instaurado no ano de 2007, ocasião em que a ELETRONORTE impugnou o valor atribuído à causa na demanda principal nº 0026329-70.2007.8.14.0301, sustentando que a SOCIPE teria atribuído à ação reivindicatória o montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sem correspondência com o efetivo conteúdo econômico discutido na lide, requerendo, assim, a reformulação do valor da causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido seria substancialmente superior.

Em contrapartida, a COOPERATIVA DA INDÚSTRIA PECUÁRIA DO PARÁ LTDA – SOCIPE apresentou manifestação arguindo, preliminarmente, a intempestividade da impugnação ao valor da causa, sustentando que a ELETRONORTE teria comparecido espontaneamente aos autos da ação principal por meio de procuradores com poderes específicos para receber citação, fazendo incidir o disposto nos arts. 214 e 215 do CPC/1973, razão pela qual o prazo para apresentação da contestação e da impugnação ao valor da causa teria se iniciado antes da protocolização do incidente. Defendeu, ainda, a manutenção do valor originalmente atribuído à causa principal.

Após longa tramitação e migração dos autos físicos para o sistema PJe, foi proferido despacho determinando a intimação pessoal da parte impugnante para que informasse eventual interesse no prosseguimento do feito, bem como indicasse as medidas processuais cabíveis, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485 do CPC.

Sobreveio sentença lançada sob o Id nº 25464947, mediante a qual o magistrado singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a parte impugnante, embora intimada pessoalmente por correspondência enviada ao endereço constante dos autos, permaneceu inerte, configurando abandono da causa e ausência de interesse processual.

Na fundamentação, o Juízo destacou que incumbia à parte manter atualizado o endereço para recebimento de intimações, reputando válida a comunicação encaminhada ao endereço indicado na petição inicial, além de invocar precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da intimação pessoal realizada no endereço constante dos autos para fins de extinção do processo por abandono.

Irresignada, a ELETRONORTE interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença seria nula em razão da ausência de intimação pessoal válida da parte autora para suprir a alegada inércia processual, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC; (ii) o magistrado singular teria desconsiderado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito; (iii) o feito encontrava-se apto para julgamento, inexistindo providência processual pendente a cargo da apelante; (iv) não teria havido abandono da causa, mas mera paralisação processual decorrente da ausência de movimentação judicial; e (v) seria necessária a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e julgamento do incidente de impugnação ao valor da causa.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença extintiva.

Apresentadas contrarrazões pela COOPERATIVA DA INDÚSTRIA PECUÁRIA DO PARÁ LTDA – SOCIPE, a parte apelada suscitou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do incidente de impugnação ao valor da causa, argumentando que a ação principal nº 0026329-70.2007.8.14.0301 já teria sido integralmente julgada, inclusive em segundo grau, com trânsito em julgado, tornando inviável qualquer modificação posterior do valor da causa. Alegou, ainda, ausência de interesse recursal da apelante, por inexistir utilidade prática no prosseguimento do incidente, bem como ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelação não enfrentaria adequadamente os fundamentos da sentença recorrida. Ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso de apelação interposto. Conheço do recurso.

2. Preliminares

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada.

Isso porque, embora de forma sintética, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sustentando a nulidade da extinção processual em razão da alegada ausência de intimação pessoal válida para fins do art. 485, §1º, do CPC, bem como defendendo a inexistência de abandono da causa e a necessidade de observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Desse modo, verifica-se a existência de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença combatida, circunstância suficiente para afastar a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto à preliminar de perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal, suscitada pela apelada, embora ostente relevância jurídica, entendo que a matéria se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual será apreciada conjuntamente.

3. Mérito

Cinge-se a controvérsia à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o incidente de impugnação ao valor da causa, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a parte impugnante, ora apelante, abandonou a causa ao deixar de promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, mesmo após regular intimação pessoal.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo singular determinou a intimação pessoal da CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE para que manifestasse eventual interesse no prosseguimento do feito e promovesse os atos necessários ao andamento processual, sob pena de extinção. A correspondência foi encaminhada ao endereço constante dos autos, qual seja, SCN Quadra 6, Conjunto A, Blocos B/C, Entrada Norte 2, Asa Norte, Brasília/DF, sendo posteriormente devolvida com a informação de mudança de endereço, sem que houvesse qualquer comunicação prévia da parte acerca da alteração cadastral.

A sentença recorrida reconheceu a validade da intimação realizada, consignando expressamente que incumbia à parte manter atualizado o endereço indicado nos autos, aplicando os arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, o art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.”

No mesmo sentido, estabelece o art. 274, parágrafo único, do CPC:

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos é válida, ainda que devolvida por mudança não comunicada pela parte, cabendo ao litigante suportar os ônus decorrentes de sua desídia processual.

Nesse sentido:

“É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias.”(STJ, AgInt no AREsp 1.990.057/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 08/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, III, DO CPC - AR DEVOLVIDO COM O MOTIVO ‘MUDOU-SE’ - INTIMAÇÃO PESSOAL - CORREIOS - DEVER DAS PARTES EM MANTEREM ATUALIZADO O ENDEREÇO - ABANDONO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

“A devolução da carta de intimação pessoal da parte pelo motivo ‘mudou-se’ não constitui óbice à fluência dos prazos quando ocorre a alteração do endereço sem a devida comunicação no caderno processual, consoante estabelece o art. 274, parágrafo único, do CPC.” (TJPA, Apelação Cível nº 0060286-30.2012.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/04/2024).

Assim, não prospera a alegação da apelante de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, pois a providência determinada pelo art. 485, §1º, do CPC foi regularmente observada pelo Juízo de origem.

Ademais, mesmo após regularmente intimada, a apelante permaneceu inerte, deixando de impulsionar o feito, circunstância que legitima a extinção processual fundada no abandono da causa.

Cumpre registrar, ainda, que o presente feito consiste em incidente de impugnação ao valor da causa vinculado à ação principal nº 0026329-70.2007.8.14.0301
, a qual, conforme documentos acostados aos autos, já foi definitivamente julgada, inclusive em grau recursal, com trânsito em julgado certificado nos autos.

Tal circunstância reforça a ausência de utilidade prática no prosseguimento do incidente processual, porquanto eventual rediscussão do valor da causa não possuiria aptidão para alterar situação processual já estabilizada pela coisa julgada.

A propósito:

“É entendimento consolidado nessa Corte Superior de Justiça de que ‘o julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso’.” (STJ, AgInt no AREsp 2.241.565/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 10/05/2023).

Nesse mesmo sentido, cito precedente da jurisprudência Pátria:

“A questão liminar é superada com o sentenciamento da ação principal, resultando na perda do objeto.”(TJSP, AI nº 2037840-44.2022.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 02/05/2022).

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026